Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-56.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018640-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS
PACIENTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVENIENTE DE SENTENÇA ANULADA PARA TODOS OS FINS - POSSIBILIDADE - ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA - PROGRESSÃO DE
REGIME - DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DATA-BASE - DIA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO -
ORDEM CONCEDIDA -
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de
que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior
.”
(AgRg no HC 462.263/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

A
“sentença anulada não existe no mundo jurídico e, como não existe, não pode produzir qualquer efeito, seja ele pretérito, presente ou futuro“
, de maneira que “
se no momento da concessão da primeira progressão a pena anulada foi considerada, deve tal reprimenda ser decotada daquele cálculo e uma nova data-base encontrada e considerada para novos benefícios”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018640-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS
PACIENTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Paulo Fabrinny Medeiros, em favor de
João Arcanjo Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que “
o paciente já teria alcançado o interregno temporal para progredir do regime semiaberto, no qual se encontra, para o regime aberto. Nada obstante, não constava do cálculo de pena então colacionado nos autos essa possibilidade de progressão, porquanto nele se considerava a data-base, aquela em que o paciente foi, efetivamente, progredido de regime e não aquela em que ele teria alcançado o direito a progredir
”.

Explica que “
a Autoridade Coatora concordou com a defesa de que a data-base para a contagem do prazo para a nova progressão não era a data em que o paciente progredira de regime e sim aquela em que ele alcançou o direito. Todavia, a Autoridade Coatora adotou o entendimento de que uma pena anulada, deveria ser computada para efeitos de contagem do prazo da primeira progressão
”.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja desconsiderada, para todos os fins, a guia de execução provisória proveniente da ação penal n. 1998-84.2006.811.0042, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, cuja sentença que impôs ao paciente 42 anos e 6 meses de reclusão foi anulada pelo TJMT, na Apelação Criminal n. 174123/2015.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 57421950).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
57547981.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 57845481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS
PACIENTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Pretende a defesa, com o
mandamus,
que seja desconsiderada, para todos os fins, a guia de execução provisória proveniente da ação penal n. 1998-84.2006.811.0042, cuja sentença foi anulada por este Tribunal, e por consequência, considerar como data-base para análise das futuras progressões, a data na qual o paciente teria direito a progredir de regime.

De início consigno que a utilização do habeas corpus em detrimento da via recursal própria não é a solução processual mais adequada. Via de regra, deve-se privilegiar o recurso cabível – no caso o agravo em execução – e apenas excepcionalmente, quando há manifesta ilegalidade, a matéria é exclusiva de direito e não há uso simultâneo de dois instrumentos jurídicos, é possível a análise da questão por meio de habeas corpus, o que vem a ser o caso dos autos.

Adianto que a
ssiste razão à defesa. A ordem deve ser concedida.

Consta nos autos que o paciente possuía pena unificada de 87 (oitenta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Teve como março inicial o cumprimento da pena em 11/07/2003, no regime fechado. Em 26/02/2018 foi lhe concedida progressão para o regime semiaberto, regime este que se encontra no momento.

No entanto, no ano de 2019, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, no recurso de Apelação nº 174.123/2015, de minha relatoria, reconheceu uma nulidade absoluta e, consequentemente, anulou a condenação e a pena de 44 (quarenta e quatro) anos e 02 (meses) de reclusão imposta ao paciente.

Ademais, a guia de execução nº 4984-74.2009.811.0042, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão, foi declarada extinta
, de forma que a pena passou a ser de 38 (trinta e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Neste contexto, o impetrante sustenta que considerando a nulidade da aludida condenação, o paciente teria alcançado o requisito objetivo para progressão para o regime aberto.

Para melhor delimitar a questão, cumpre transcrever a fundamentação da decisão combatida, que negou a alteração da data-base, verbis:

“ (...)

Todavia, não guarda razão ao patrono.

Sucede que o recuperando encontrava-se no regime fechado desde 11/04/2003, em cumprimento da pena unificada de 87 (oitenta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão; no dia 26/08/2017, sobreveio o adimplemento do critério objetivo, atinente à progressão, todavia, o apenado só foi inserido no regime semiaberto em 26/02/2018.

Meses depois, aportou ao feito acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual, em sede de julgamento de recurso de apelação, anulou a condenação relativa à pena de 42 (quarenta e dois) anos e 02 (dois) meses.

Atualizado o cálculo de pena, o memorial sofreu drástica mudança, passando a apontar o total de 38 (trinta e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ora, embora se verifique a abruta mudança do montante total de pena a cumprir, consubstanciada na anulação de uma das sentenças, no momento da concessão da progressão em 2018, a referida condenação se encontrava válida.

Em outras palavras, a progressão de regime concedida anteriormente fundou-se em cálculo de pena elaborado em que considerava o montante de 87 (oitenta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Logo, as alterações ocorridas após o preenchimento do critério objetivo, em 26/08/2017, hão de incidir, apenas, para os futuros benefícios.

Assim, não há que se falar em adoção de data diversa do dia 26/08/2017 como data-base para obtenção de futuros benefícios.

Nesse ponto, verifica-se que o cálculo de pena gerado pelo SEEU apresenta incorreções.

(...)

D’outra banda, é sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo SEEU, já com a correção a ser realizada, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse tão somente em 24/07/2021.

Portanto, encontra-se inadimplido o critério objetivo, atinente à progressão de regime.

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE o pleito defensivo para DETERMINAR a alteração da data-base lançada no cálculo de pena, todavia, devendo indicar como marco inicial o dia 26/08/2017.”

Nota-se que o Juízo singular, entendeu que o acordão que anulou a condenação foi proferido após à concessão de progressão de regime, de forma que a exclusão da guia de execução proveniente da sentença anulada, apenas teria reflexo em futuros benefícios.

Contudo, como bem registrou o impetrante, a
“sentença anulada não existe no mundo jurídico e, como não existe, não pode produzir qualquer efeito, seja ele pretérito, presente ou futuro“,
de maneira que
“
se no momento da concessão da primeira progressão a pena anulada foi considerada,
deve tal reprimenda ser decotada daquele cálculo e uma nova data-base encontrada e considerada para novos benefícios”.

Nas palavras de Mirabete “(...)
a nulidade de um ato causa a nulidade dos que dele dependem ou sejam consequência, de acordo com o princípio da causalidade, ocorrendo o que se em denominado de nulidade derivada.
São nulos todos os atos concomitantes, posteriores ou mesmo anteriores ao ato viciado contaminados por ele
. Cite-se como exemplo da última hipótese a nulidade da sessão do júri por um vício nas respostas aos quesitos
”. MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 2ª Ed., São Paulo: Atlas, 1993.

Ademais, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que
concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva,
razão pela qual o marco inicial para futuras progressões será a data em que o apenado preencher os requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime anterior, conforme acórdão assim ementado:

"Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4.
Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.
5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida" (HC n. 115.254/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/2/2016, grifei).

Da mesma forma, alinhando-se à nova orientação, a Quinta Turma do Superior Tribunal, ao julgar o AgRg no REsp n. 1.582.285, da relatoria do Min. Ribeiro Dantas, modificou seu entendimento no sentido de que
"
a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual".

Assim, a decisão que defere pedido de progressão de regime, simplesmente, atesta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ante a sua natureza declaratória.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
, concedo a ordem de
habeas corpus
para afastar, para todos os fins, a guia de execução provisória proveniente da ação penal n. 1998-84.2006.811.0042, cuja sentença foi anulada por este Tribunal, e por consequência, seja elaborado novo cálculo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020